Tribunal: TJDFT
Processo: 0729863-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729863-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por TAÍS PEREIRA DOS SANTOS, advogada, inscrita na OAB/DF sob o n.o 58.710, em favor de ISAÍAS RODRIGUES DOS SANTOS, preso preventivamente pela suposta prática do crime contido no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), apontando como autoridade coatora o douto Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Sustenta a impetrante ter sido o paciente preso em flagrante pela autoridade policial na data de 23/07/2021, cuja prisão restou convertida em preventiva na Audiência de Custódia realizada no dia 25/07/2021. Afirma ser a prisão ilegal, pois, além de não trazer indícios suficientes de que o paciente cometeu o crime, não engloba os requisitos que autorizam a segregação da liberdade como medida cautelar. Discorre sobre a ausência dos pressupostos da preventiva, designadamente de justa causa, frisando que, além de não haver provas contundentes da autoria da prática do crime, o paciente é réu primário, portador de bons antecedentes e menor de 21 anos. Manifesta que a prisão preventiva foi decretada com base em suposições trazidas pela acusação de que o paciente, antes mesmo de ser submetido à julgamento, é culpado pelo crime a ele imputado. Aduz, outrossim, ser inválida a decisão que manteve a decretação da preventiva por se limitar à demonstração de argumentos genéricos e abstratos que se prestariam a fundamentar qualquer outro caso. Nessa linha, afirma ter o r. decisum deixado de indicar elementos concretos da necessidade da prisão e de adentrar no mérito das alegações expostas pela defesa em sede de pedido de revogação de prisão. Reforça a ausência de indícios de autoria da prática do crime, esclarecendo que terceiro detido em flagrante juntamente com o paciente, em seu depoimento, afirma ser de sua propriedade as substâncias entorpecentes apreendidas no ato da prisão. Pondera sobre a desnecessidade de manutenção da custódia à luz dos princípios constitucionais (liberdade, contraditório, ampla defesa, dignidade da pessoa humana, presunção de inocência), alegando que a adoção de outras medidas menos severas seria suficiente para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública. Reúne julgados em abono ao defendido. Comprova a existência de proposta para o paciente trabalhar como auxiliar de almoxarifado. Acentua que, caso mantida a prisão preventiva desnecessariamente, tal fato acarretará a perda da vaga de emprego. Assegura o preenchimento dos requisitos necessários para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), denotando que a medida imposta atualmente (segregação da liberdade), além de possuir caráter de antecipação de cumprimento de pena na fase acusatória, é mais grave que o regime prisional a ser adotado em caso de condenação. Sustenta não ter sido observada a Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que estabelece a regra de máxima excepcionalidade de novas ordens de decretação de prisão preventiva objetivando a redução da propagação do Covid-19. Requer, desse modo, seja concedida a liminar, fazendo cessar o constrangimento ilegal. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n.o 11.497 de 30 de agosto de 2021, incumbe ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. (...) Como se vê, o atendimento no plantão visa assegurar direitos em extremo risco de perecimento, não se confundindo com uma ‘prorrogação’ do expediente forense. Na hipótese, constata-se, numa primeira vista, estar o ato combatido devidamente fundamentado, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou abuso a justificar sua desconstituição com a urgência pretendida. Ademais, tal qual afirmado, o paciente encontra-se encarcerado preventivamente desde o dia 25 de julho de 2021 – ou seja, há exatos 53 dias – não havendo se falar em perecimento do direito ou, ainda, em exacerbado excesso de prazo que justifique, durante a madrugada, o avanço na competência do Desembargador natural. Latente, assim, não ser a pretensão passível de análise em sede de plantão, durante o qual somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o regular horário de expediente forense. Distribua-se regularmente o presente Habeas Corpus, para que seja apreciado pelo Relator natural. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2021 00:55:11. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Plantonista